Tribunal: STF
Processo: RE 105481
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 206 DO STF.
SE DO JULGAMENTO DO RECORRENTE, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, PARTICIPOU
JURADO QUE INTEGRARA O CONSELHO DE SENTENÇA DE JULGAMENTO ANTERIOR
DO MESMO RÉU, QUE FORA ANULADO, E VERIFICANDO-SE PELA APURAÇÃO DA
RESPOSTA AOS QUESITOS QUE A DIFERENÇA DE UM VOTO INFLUIU
DECISIVAMENTE NO RESULTADO, E INDISCUTIVEL A APLICAÇÃO DA SÚMULA
206-STF, ANULANDO-SE O JULGAMENTO, PARA QUE OUTRO SEJA REALIZADO.